Tribunal: STF
Processo: ARE 1348404
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 6, p. 37):



    “RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA VISITA SOCIAL AMPLA E DIRETA DA COMPANHEIRA DO REEDUCANDO - INCONFORMISMO DA DEFESA -NÃO ACOLHIMENTO - DIREITO DE VISITAS QUE NÃO SE REVELA ABSOLUTO, NOS TERMOS DO ART. 41, X E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP - RESTRIÇÕES AO DIREITO DE VISITAS ESTABELECIDAS PELA PORTARIA Nº 25/2016-DEPEN/PR, EM ATENÇÃO À LEP, CONFERINDO CRITÉRIOS OBJETIVOS À ATUAÇÃO DISCRICIONÁRIA DA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA - VISITANTE QUE CUMPRE PENA, TENDO SIDO CONDENADA PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - CONVÍVIO ASSEGURADO POR MEIO DO PARLATÓRIO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    .



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 19-22).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O fato da companheira do apenado possuir condenação criminal sem transito em julgado não é fundamento suficiente para obstar o direito de contato direto na visitação, sob pena de violação do princípio da não culpabilidade (art. 5°, LVII, da CF). A restrição imposta pela norma local contraria, ainda, a finalidade da pena e não se assenta em motivação idônea” (eDOC 10, p. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, bem como em razão da ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 10, p. 26/27)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que o TJPR negou provimento ao agravo em execução da defesa para manter a negativa de autorização de visita social da companheira do recorrente, com base no art. 41 da Lei de Execução Penal, bem como nos arts. 22 e 24 da Portaria 25/2016 do DEPEN/PR. O Tribunal assentou que, na espécie, “a Portaria nº 25/2016 – DEPEN/PR (vide arts. 22 e 24) veio regular o processo de autorização de visitas nas unidades prisionais do Estado, conferindo ao Diretor do estabelecimento prisional (em consonância o a LEP) a competência administrativa para a análise de mérito dos pedidos de visita, estabelecendo critérios objetivos ao exercício da sua discricionariedade e atentando a questões específicas relacionadas à garantia da segurança pública ” (eDOC 6, p. 39).



    Dessa forma, é preciso reconhecer que as alegadas violações constitucionais só podem ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação infraconstitucional local aplicada à espécie. Noutras palavras, a ofensa à Constituição, se existente, seria apenas reflexa, o que inviabiliza o exame da alegação oposta pelo recorrente na via extraordinária, nos termos da Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Para se chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, necessário seria a prévia interpretação da norma infraconstitucional (LEP, art. 127), medida incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 660712 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 19.12.2014)



    Não bastasse, observo que o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência da Segunda Turma desta Corte, cuja compreensão caminha no sentido de que, embora o apenado possua o direito à visita, nos termos do art. 41, X, da Lei de Execução Penal, tal direito não se revela como absoluto, porque cabe à administração penitenciária, bem como ao juízo de execuções, a regulamentação de seu exercício. 



    Confira-se:



    “Habeas corpus. Execução penal. Ato impugnado. Restrição de visita de mãe a filho preso ao parlatório (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis da paciente. Writ do qual não se conhece. 



    1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis. Precedentes.



    2. Na espécie, nem sequer houve negativa de autorização para visita, mas sim a mera restrição a que seja realizada nas dependências do parlatório, diante da impossibilidade de a paciente, em razão de suas condições médicas particulares, ser submetida à prévia revista mecânica.



    3. Embora seja direito do preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84), esse direito não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções.



    4. Habeas corpus do qual não se conhece.” (HC 133305, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 11.10.2016)



    Por fim, constata-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário no que fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente